Tribunal: TJSP
Processo: 0000281-74.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Recursos defensivos. Análise limitada ao objeto pretendido. Inteligência da Súmula/STF, no 713 ("O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição").
PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NÃO PRESERVAÇÃO NO LOCAL DO CRIME. Inexistência de ofensa ao CPP, art. 6o, I, II e III. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Recursos defensivos. Análise limitada ao objeto pretendido. Inteligência da Súmula/STF, no 713 ("O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição").
PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NÃO PRESERVAÇÃO NO LOCAL DO CRIME. Inexistência de ofensa ao CPP, art. 6o, I, II e III. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA PRISÃO EM FLAGRANTE. Legalidade. Inteligência do CPP, art. 301 e da Lei no 13.022/14. CONDICIONAMENTO SUBJETIVO DO JÚRI (SUPOSTO SUGESTIONAMENTO DA MÍDIA E DAS PESSOAS AO ENTORNO). Não ocorrência, porquanto a repercussão social ocorrida em cidade pequena é inerente a todo crime. USO INDEVIDO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA PROMOTORIA. Inexistência de afronta ao CPP, art. 478. BAIXA QUALIDADE DOS ÁUDIOS GRAVADOS EM SESSÃO E AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES. Não prejuízo à defesa, que teve pleno acesso aos depoimentos realizados.
MÉRITO. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Impossibilidade de anulação do julgamento. Preservação das qualificadoras, porque lastreadas no vasto acervo coligido.
DOSIMETRIA. Bases bem fixadas. Readequação do incremento operado na segunda fase, em razão da reincidência de WELLINGTON, cuja pena se diminui. Preservação do regime fechado.
PROVIMENTO PARCIAL UNICAMENTE A APELO DE WELLINGTON.